Tribunal: TJMT
Processo: 1029375-75.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029375-75.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Representação comercial, Indenização por Dano Material, Correção Monetária, Taxa SELIC]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIZ ROGERIO SAWAYA BATISTA - CPF: 249.583.088-90 (ADVOGADO), BMS MICRO NUTRIENTES DO BRASIL LTDA - CNPJ: 01.368.882/0001-05 (AGRAVANTE), A.C. NARDI - REPRESENTACOES COMERCIAIS - ME - CNPJ: 09.641.166/0001-61 (AGRAVADO), GIOVANI GARCIA CIPRIANI - CPF: 111.806.636-75 (ADVOGADO), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS.
TERMO INICIAL.
INOVAÇÃO RECURSAL.
ÍNDICE APLICÁVEL.
COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E
NÃO
PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de liquidação de sentença, fixou o valor devido em R$ 172.476,09, determinando sua atualização pelo INPC desde a data da rescisão contratual e aplicação de juros de mora de 1% ao mês desde a citação, conforme decidido no processo de conhecimento.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se houve erro material quanto ao termo inicial da correção monetária e dos juros;

(
ii
) saber se os índices de correção e juros fixados na sentença transitada em julgado podem ser substituídos
pela Taxa Selic, à luz da Lei no 14.905/2024 e de recente jurisprudência do STJ.

III. Razões de decidir

3. A alegação de erro material no termo inicial da correção monetária e dos juros configura inovação recursal, uma vez que não foi suscitada no juízo de origem.

4. A sentença transitada em julgado estabeleceu expressamente os índices de correção (INPC) e juros (1% ao mês), sendo vedada sua alteração na fase de liquidação, sob pena de violação à coisa julgada.

5. A Lei no 14.905/2024, que instituiu a aplicação da Selic, não se aplica retroativamente a títulos judiciais formados sob a vigência de legislação anterior.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido em parte e,
nesse ponto, não provido.

Tese
s
de julgamento:

"1.
Não se conhece de argumento suscitado apenas em segundo grau, pois configura supressão de instância e inovação recursal.

2.
É vedada a substituição dos critérios de correção monetária e juros fixados em sentença transitada em julgado, em respeito à coisa julgada.

3
. A Lei no 14.905/2024, que estabelece a aplicação da Taxa Selic, não se aplica retroativamente aos títulos judiciais anteriores à sua vigência."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXVI; CPC,
arts
. 507 e 1.014; L. no 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp
no 1.999.106/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 17.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1029375-75.2025.8.11.0000, de decisão da 4a Vara Cível da comarca de Sinop que julgou procedente a Liquidação de Sentença, fixando como devido pelo recorrido R$ 172.476,09, com correção monetária pelo INPC desde a rescisão contratual e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação no processo de conhecimento.

A agravante sustenta que a atualização do débito deve ser feita exclusivamente pela Selic, conforme legislação vigente e precedentes do STJ. E mais, que a correção monetária e os juros devem ser calculados desde 25-08-21, data da última atualização.

E
feito suspensivo
indeferido (Id.
312210353
).

Contraminuta no Id.
318435362
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se a dois pon
tos
: (i) a existência de erro material quanto ao termo inicial da atualização monetária e juros de mora; e (
ii
) a possibilidade de substituição dos índices de atualização (INPC + juros de 1% ao mês) pela Taxa Selic.

A agravante sustenta que o valor de R$ 172.476,09 já contemplaria a atualização monetária e juros até 24/08/2021, data da apresentação dos cálculos pela agravada na fase de liquidação. Assim, a determinação de que esse mesmo valor seja corrigido desde a rescisão contratual e acrescido de juros desde a citação no processo de conhecimento configuraria
bis in idem
.

Contudo,
essa questão não foi suscitada no
juízo de origem
, visto que nos embargos de declaração que ensejaram a decisão agravada o ora agravante
questionou apenas o índice da atualização monetária.

Logo, trata-se de inovação recursal (art. 1.014 do CPC), que leva ao não conhecimento da
matéria
(
AgRg
no
AgRg
no
REsp.
1.172.146/SP)
.

Quanto ao segundo ponto controvertido, a agravante pretende a substituição dos índices de atualização estabelecidos na sentença (INPC + juros de 1% ao mês) pela Taxa Selic, com fundamento na Lei no 14.905/2024 e em recente precedente vinculante do STJ (REsp no 1.795.982).

A sentença proferida no processo de conhecimento, que transitou em julgado, estabeleceu expressamente que a condenação deveria ser "corrigida monetariamente pelo INPC a partir
da data da rescisão contratual, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação".

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não é possível alterar, na fase de liquidação ou cumprimento de sentença, os critérios de atualização monetária e juros de mora estabelecidos no título executivo judicial, sob pena de ofensa à coisa julgada
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSONÂNCIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ.

1. Ação indenizatória, em fase de cumprimento de sentença.

2. Proceder à alteração dos índices de correção monetária estabelecidos no título judicial, na fase de cumprimento de sentença, configuraria violação à coisa julgada. Precedentes.

3. Agravo interno não provido.

(
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.999.106/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 20/2/2025.)

Ademais, a Lei no 14.905/2024, que determina a aplicação da Taxa Selic como índice de correção monetária, não se aplica retroativamente a sentenças proferidas antes de sua vigência, em respeito ao princípio da irretroatividade das leis e à segurança jurídica.

Portanto, devem ser mantidos os critérios de atualização estabelecidos no título executivo judicial (INPC + juros de
1% ao mês), não sendo possível sua substituição pela Taxa Selic na fase de liquidação ou cumprimento de sentença.

Pelo exposto,
conheço em parte o Recurso e nesse ponto nego-lhe provimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025